Tribunal: TJPA
Processo: 0053276-61.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053276-61.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ROBERTO JULIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO. PLANO "MAIS LEVE". AUMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor optou pelo consórcio com o plano "MAIS LEVE", cujo principal benefício era a redução em 33,33% no valor dos aportes mensais até a contemplação do

bem, devendo essa diferença ser rateada após a contemplação nas parcelas vincendas no caso de recebimento integral do valor da carta de crédito.

2. As características do plano escolhido restaram devidamente delineadas no contrato, estando em conformidade com a Lei nº 11.795/2008, não sendo possível ao

Autor alegar surpresa no aumento das parcelas vincendas em contrato pelo

qual optou livremente.

3. É mister o pagamento do saldo remanescente do plano, acrescido de 33,33% de seu valor e das demais taxas previstas em contrato, a fim de que o Autor cumpra com suas obrigações nos moldes pactuados.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,

inconformado com a sentença (ID. 2417212) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, nos termos do que preceitua o art. 487, I, CPC 2015, extingo o processo com resolução de mérito e julgo procedente o pedido formulado pela autora da Inicial para confirmar os efeitos da liminar quanto ao deferimento da consignação em pagamento e declarar quitada a dívida resultante do contrato firmado entre as partes. [...]”.

Inconformado, o réu interpôs recurso de Apelação (ID. 2417214, fls. 1-9), aduzindo que o apelado contratou o consórcio com plano denominado “plano mais leve”, segundo o qual o consorciado pode iniciar com um valor menor de prestação, com o percentual de contribuição mensal (valor total) reduzido em 1/3(33,33%). Argumenta que no caso dos autos, após a contemplação, o recorrido optou por receber o valor integral do crédito, sendo assim, o valor equivalente a 33,33% não pago foi rateado nas prestações vincendas, o que causou aumento das parcelas, conforme previsão contratual.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada e julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora/apelada.

Em sede de contrarrazões (ID. 2417214, fl. 16), o apelado pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se na alegação do Apelante Consórcio Nacional Volkswagen de que o plano contratado pelo apelado foi o denominado "MAIS LEVE", cujas características são as seguintes: duração de 72 (setenta e dois) meses; taxa de administração diferida de 14,50%; fundo de reserva de 3,50%; e valor da primeira prestação de R$ 377,31 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos). O contrato teve como veículo básico o carro modelo Gol 1.0 GM, no valor de R$ 27.530,00 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta reais).

No caso em testilha, resta comprovado que o recorrido realizou a contratação na referida modalidade e optou por, após a contemplação, receber o valor integral do crédito (ID. 2417207, fls. 39), sendo assim, o valor equivalente a 33,33% não pago foi rateado nas prestações vincendas, motivando do aumento das parcelas, conforme previsto no contrato assinado, o que foi demonstrado pelo réu/apelante na contestação (ID. 2417207, fls. 39 e 44-45) e no recurso de apelação (ID. 2417214, fls. 5-6).

A opção pela contratação na modalidade “MAIS LEVE” foi demonstrada inclusive pelo autor/apelado na documentação acostada aos autos com a inicial, vide ID. 2417206, fl. 22-24.

Conforme visto, o Plano "MAIS LEVE" foi o escolhido pelo autor, ora apelado, cujo principal benefício era a redução em 33,33% do percentual de contribuição mensal até a data da contemplação. A partir da contemplação, o consorciado deveria optar por receber o valor integral do crédito ou o equivalente a 2/3 (66,66%) dessa quantia. Em razão de o contratante ter escolhido a primeira opção e ter sido contemplado a partir de sorteio, o valor referente ao 1/3 (33,33%) não pago passaria a ser rateado nas prestações vincendas.

Pois bem, quanto às supostas irregularidades no contrato de consórcio, entendo que não assiste razão ao autor, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.

Com fulcro no disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tem-se que o caso em análise se trata de relação consumerista. Desse modo, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é imperiosa, conforme o art. 14, § 3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto às relações definidas em contrato, é necessária a observância do art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso sob exame, em detida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o Consignante, ora Apelado, firmou contrato de consórcio na modalidade "MAIS LEVE", no qual restaram devidamente delineadas todas as condições da contratação. É o que consta na cláusula 31.3 (vide ID. 2417214, fl. 5), vejamos:

“31.3. “PLANO MAIS LEVE”: nessa modalidade, para possibilitar um menor valor de Prestações, o Percentual de Contribuição Mensal informado no Quadro 2 da Proposta de Participação está
reduzido em 1/3 (33,3333%) até a Contemplação do Consorciado
e, em função dessa redução, quando da Contemplação da Cota, seja por lance ou sorteio, o Consorciado deverá optar entre: (i) receber o valor Integral do Crédito ou (ii) receber o equivalente a 2/3 (66,6667%) do Crédito. A)
NA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO: (i) caso o Consorciado opte pelo recebimento Integral do Crédito, o valor equivalente ao 1/3 (33,3333%) não pago será rateado pelas Prestações vincendas
; (ii) caso o Consorciado opte por receber o equivalente a 2/3 (66,6667%) do Crédito, não haverá alteração no valor das Prestações. B) NA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE: (i) caso o Consorciado faça a opção por receber o valor Integral do Crédito e: (a) tenha ofertado lance inferior ao equivalente ao 1/3 (33,3333%) do Preço do Veículo Básico do Plano, acrescido das respectivas Taxas de Administração e Fundo de Reserva, a diferença em desfavor do Consorciado será rateada nas Prestações vincendas; ou (b) tenha feito a opção pelo recebimento Integral do Crédito e com lance ofertado superior ao 1/3 (33,3333%) do Preço do Veículo Básico do Plano, acrescido das respectivas Taxas de Administração e Fundo de Reserva, esse excedente será considerado como pagamento antecipado, abatendo as Prestações vincendas, na ordem inversa a contar da última, quando não houver manifestação do Consorciado por outras formas de amortização disponibilizadas pela ADMINISTRADORA, nos termos da cláusula 16 acima; (ii) caso o Consorciado faça a opção por receber 2/3 (66,6667%) do Crédito o valor integral do lance será considerado como pagamento antecipado, abatendo as Prestações, na ordem inversa a contar da última, quando houver manifestação do Consorciado por outras formas de amortização disponibilizada pela ADMINISTRADORA, nos termos da cláusula 16 acima. (iii) caso não haja manifestação do Consorciado, até a AGO seguinte à Contemplação da Cota, será entendido que o Consorciado optou em receber o valor integral do Crédito.
No recebimento integral do Crédito sempre serão devidos, também integralmente, as Contribuições aos Fundos Comum e de Reserva e Taxa de Administração.”
(destaquei)

Ora, no ato do contrato, o Autor quedou ciente de todas as especificações do consórcio. Frise-se que a modalidade "MAIS LEVE" tem como característica principal o valor mais baixo nas prestações pagas até a contemplação. No entanto, quando do recebimento integral do crédito é dever do contratante o pagamento não só do valor reajustado do bem (que adiante será abordado) como também da Taxa de Administração e das contribuições do Fundo Comum e de Reserva, tudo conforme preceitua o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008,
in verbis
:

Art. 5
o
A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7
o
, inciso I.

§ 3
o

A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.
(destaquei)

Apesar das alegações do Autor/Apelado, este não se desincumbiu do seu ônus de provar, ainda que de forma mínima, irregularidades ou violação do dever de informação pelo ora Apelante.

Quanto ao tipo de consórcio "MAIS LEVE", há diversos julgados dos Tribunais pátrios entendendo inexistirem abusividades no contrato. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PLANO MAIS LEVE. DEPÓSITO DAS QUANTIAS INCONTROVERSAS. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. A ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses previstas no art. 539 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, e art. 335 e seguintes do Código Civil, por pretensão declaratória de liberação do devedor concedendo-lhe quitação da dívida mediante o depósito do valor devido. 2. Não se verifica prejuízo ao primeiro apelante em autorizar que o recorrido consigne nos autos o valor incontroverso das prestações.
3. Alegação de cobrança excessiva no valor das prestações do consórcio. Inocorrência. O autor optou pelo plano "Mais Leve" com parcela reduzida até contemplação, quando pode optar pelo recebimento do crédito integral, com o pagamento da diferença de valores de forma diluída nas prestações vincendas.
4. Apelações desprovidas. (TJ-AC - Apelação Cível: 0702020-81.2021.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 30/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2022) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSÓRCIO. PLANO "MAIS LEVE". AUMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
REAJUSTE NO VALOR DO BEM BÁSICO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. -
O Apelante optou pelo consórcio com o plano "MAIS LEVE", cujo principal benefício era a redução em 33,33% no valor dos aportes mensais até a contemplação do bem, devendo essa diferença ser rateada após a contemplação nas parcelas vincendas no caso de recebimento integral do valor da carta de crédito
- As características do plano escolhido restaram devidamente delineadas no contrato, estando em conformidade com a Lei nº 11.795/2008, não sendo possível ao Apelante alegar surpresa no aumento das parcelas vincendas em contrato pelo qual optou livremente - É mister o pagamento do saldo remanescente do plano, acrescido de 33,33% de seu valor e das demais taxas previstas em contrato, a fim de que o Apelante cumpra com suas obrigações nos moldes pactuados - Majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, cujo pagamento permanece suspenso - Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06101983720158040001 AM 0610198-37.2015.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019) (destaquei)

CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OPÇÃO DO CONSORCIADO PELA MODALIDADE “MAIS LEVE”. PREVISÃO CONTRATUAL DE AUMENTO DOS APORTES VINCENDOS. Na modalidade “mais leve”, escolhida pelo autor, permitia-se o pagamento de parcelas em valores mais baixos, pois a carta de crédito seria emitida em quantia equivalente a 66,6667% do valor do crédito. Em função dessa redução, o consorciado deveria optar por receber o valor integral do crédito, com acréscimo do saldo (33,3333%) nas parcelas vincendas, ou receber o equivalente a dois terços do crédito.
Por isso, o autor não pode alegar surpresa no momento em que houve a majoração das parcelas vincendas, após contemplação de sua cota e de sua opção por receber a integralidade do crédito.
Quanto ao reajuste do valor dos aportes, em razão do aumento do valor do bem, há previsão contratual e houve aprovação em assembleia. Não bastasse isso, o ajuste decorrente da alteração do valor do bem representou um aumento de apenas 0,0873% no percentual a ser amortizado pelo autor. Apelação não Provida. (TJ/SP; Apelação Cível nº 1002322-98.2017.8.26.0577; Órgão Julgador: Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves; j. 08/01/2018) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PLANO MAIS LEVE - PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO - CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - OPÇÃO PELO RECEBIMENTO INTEGRAL - SALDO REMANESCENTE - ACRÉSCIMO - LEGALIDADE. 1. Para que se configure a responsabilidade civil por ato ilícito é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2.
Tendo optado a contratante pela adesão ao plano de consórcio para aquisição de veículo denominado "Mais Leve", com o parcelamento do valor correspondente a 67% (sessenta e sete por cento) da integralidade do crédito, optando, em seguida, pela contemplação por lance e pelo recebimento do valor integral do contrato, deverá ela arcar com o pagamento do saldo remanescente do plano, acrescido 33% (trinta e três por cento) de seu valor, a fim de cumprir com suas obrigações nos moldes pactuados.
3. Uma vez cumprido o contrato de consórcio nos termos de seu regulamento, notadamente quanto à observância das obrigações financeiras de ambas as partes, não há que se falar em indenização por danos morais pelo acréscimo de valores no saldo remanescente. 4. Recurso desprovido. (TJ/MG; Apelação Cível nº 10024102203056002; Rel. Des. José Arthur Filho; j. 18/12/2018; DJe 28/01/2019. (destaquei)

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUMENTO INDEVIDO DO VALOR DA CATEGORIA, BEM COMO DAS PARCELAS MENSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO DA AUTORA. (...) 3. Trata-se de relação consumerista, seguindo os ditames dos artigos 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Assim sendo, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é imperiosa, conforme dispõe o art. 14, § 3º, do CDC. 4. Incide, na hipótese, a disposição do art. 46 do CDC, in verbis: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".
5. A autora firmou contrato de consórcio na modalidade "MAIS LEVE", no qual se encontram bem delineadas as condições gerais da contratação.
6. Paralelamente à referida contratação, observa-se a existência de cláusula contratual expressa no sentido de que o valor do veículo básico do plano é atribuído pela Montadora. 7. A alegação da demandante no sentido de que o valor atribuído à categoria deveria ser o real de mercado, correspondente à R$ 35.560,00, não se sustenta, na medida em que o "preço básico do veículo" possui regramento específico, ao qual anuiu, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I do CPC/75. 8. Incidência do verbete de súmula nº 330 deste TJERJ segundo o qual "os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito". 9.
Falha na prestação do serviço não caracterizada, porquanto o réu apresentou as cláusulas contratuais, com as quais a autora anuiu, atraindo a incidência do art. 14, I, § 3º do CDC.
10. Sentença que condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, que, contudo, foi inexistente, diante da improcedência dos pedidos, merecendo anulação neste ponto diante de cristalino error in judicando, com sua reforma para que o percentual recaia sobre o valor atribuído à causa. 11. Anulação, de ofício de parte da sentença, para que o percentual de honorários advocatícios recaia sobre o valor atribuído à causa. Desprovimento do recurso. Honorários sucumbenciais majorados para 11% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. (TJ/RJ; Apelação Cível nº 0001883-88.2017.8.19.0031; Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desa. Marianna Fux; DJe 10/11/2017) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DA PARCELA DEPOIS DA AQUISIÇÃO DO BEM. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Por força do advento do Novo Código de Processo Civil, o c. Superior Tribunal de Justiça publicou o Enunciado Administrativo 2, no qual afirma que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2 - As disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos negócios jurídicos celebrados entre as administradoras de consórcio e os consorciados, pois se enquadram na definição de fornecedoras ou prestadores de serviço (artigo 53, § 2º do CDC).
3 - Todavia, a natureza adesiva do contrato regido pelas normas consumeristas, por si só, não enseja abusividade, sendo necessária sua demonstração específica na contratação para configurar desequilíbrio contratual entre os contratantes.
4-
O autor aderiu livremente à proposta do consórcio e às regras de utilização do crédito, não havendo que falar em abusividade no reajuste da parcela, haja vista a cláusula contratual dispondo do valor do crédito e das opções do consumidor ter sido redigida de forma clara, não violando, portanto, as disposições do CDC.
5- Recurso conhecido e improvido. (TJ/DF; Apelação Cível nº 0014304-10.2015.8.07.0001; Órgão Julgador: QUINTA TURMA CÍVEL; Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA; j. 06/12/2017; DJe 14/12/2017) (destaquei)

O consórcio é modalidade de compra baseada na união de pessoas físicas ou jurídicas em grupos, cuja finalidade é formar poupança para aquisição de bem. Embora seja mais vantajoso que o financiamento, esse sistema gera ao contratante o ônus de pagar taxas que inclusive estão previstas em lei. Desta feita, restou comprovado que o consorciado estava ciente durante toda a execução do contrato no que concerne à majoração no valor das parcelas, inexistindo atuação irregular do réu/apelante.

Assim, o que se tem, em verdade, é a irresignação do autor/apelado quanto àquilo que livremente pactuou, e mesmo estando diante de situação que se insere nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, esta circunstância, por si só, não tem o condão de alterar o desfecho da presente controvérsia. Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, além disso, o pacto não contém vícios. Demais disso, o contrato foi redigido de maneira clara, e as cláusulas atinentes ao preço, ao tipo de ajuste e ao saldo devedor, estão suficientemente destacadas, de forma a não permitir dúvidas sobre seu conteúdo. O acréscimo estava previsto no ajuste e decorreu de escolha do próprio autor, ao optar pela modalidade “MAIS LEVE” e pelo recebimento do valor integral do crédito quando da contemplação.

Dessa forma, impõe-se a reforma da respeitável sentença.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação consignatória, invertendo o ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade tendo em vista a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 21/05/2024